Tribunal: STF
Processo: HC 220863
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luiz Alexandre de Souza, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 723.145/SP.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos de prestação pecuniária e serviço à comunidade, e ao pagamento de 193 dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006. 



    Interposto apelo ministerial, foi dado provimento ao recurso para majorar a pena, em estipulando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, constrangimento na exasperação da pena-base e na decisão proferida pelo Ministro relator, “que em sua convicção, não conheceu do o writ, haja vista, ter certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória em 26/8/2021; o presente writ, porém, foi impetrado somente em 14/2/2022.”



    Por fim, requer:



    “Ante as razões expostas, requer seja deferido em favor da ora paciente, o pedido de medida liminar, para, até final julgamento desta ação de “habeas corpus” permitir que ele paciente aguarde, em regime aberto o julgamento do mérito do presente mandamus, medida a ser implementada nos autos da ação penal de origem. 



    Após, vista ao Ministério Público Federal e, quando do julgamento, requer seja ratificada a liminar, tornando-a definitiva e concedendose a ordem para reconhecer, definitivamente, em favor do paciente, a redução de pena na fração de 2/3 (dois terços) e, consequentemente, o regime inicial da pena no modo aberto, bem como a conversão da sua pena corporal, estabelecida, em restritivas de direitos. Caso não seja esse o entendimento, requer, seja o writ distribuído à 5ª Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, para que o Colegiado aprecie o mérito, como entenderem de direito.”



    Examinados os autos, decido.



    Na espécie, a impetração volta-se contra a decisão singular proferida nos autos do HC nº 723.145/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ademais, o julgado não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, conforme anotado no seguinte trecho da decisão questionada:



    “A condenação sofrida pelo paciente é definitiva, pois, em consulta ao site do Tribunal de origem, verifica-se que foi certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória em 26/8/2021; o presente writ, porém, foi impetrado somente em 14/2/2022. 



    Observa-se ainda que não há, no STJ, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação. 



    Assim, ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do STJ prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados”



    De fato, considerando-se a notícia do trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 – grifos nossos). 



    De qualquer modo, anoto que o caso, à luz das circunstâncias verificadas nos autos, não encerra situação de constrangimento ilegal a amparar uma concessão ex officio da ordem. 



    Adentrar no caso específico penso que também seria um revolvimento de fatos e provas que foram valorados nas instâncias ordinárias.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente